Tribunal: TJBA
Processo: 8059305-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059305-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: RAIMUNDO SANTANA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS QUE SE MOSTRA ADEQUADA ENQUANTO TRAMITA A LIDE. RISCO DE REDUÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PERIODICIDADE DA MULTA QUE DEVE SER ADEQUADA A DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA ALTERAR A PERIODICIDADE DAS ASTREINTES PARA MENSAL COM AJUSTE DO VALOR. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Descontos em benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado, alegadamente não autorizados.

II. Questão em discussão:
Se cabe a suspensão liminar dos descontos e a alteração da periodicidade da multa por descumprimento.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, forçosa a observância, de que o não deferimento da suspensão dos descontos impugnados na lide, poderá acarretar dano de difícil ou impossível reparação inverso, para o autor ora Agravado, Isso porque, enquanto tramita a lide para apuração da contratação e/ou possível vício de consentimento, sua verba alimentar oriunda de seus proventos de aposentadoria, seguiria sofrendo contínuas reduções até o julgamento do feito, o que indica robustamente iminente prejuízo à sua mantença e à de sua família.

Contudo, é cediço que a obrigação da demanda é mensal, devido aos descontos impugnados ocorrerem mensalmente, e com isso, verifica-se da análise dos autos com mais vagar, ser cabível a alteração de sua periodicidade para mensal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte apenas para alterar a periodicidade da multa para mensal.

Tese de julgamento:
Verba de natureza alimentar, e por isso há perigo de irreversibilidade da medida para o Agravado. É adequado que a medida coercitiva esteja em sintonia com a obrigação em questão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059305-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravado RAIMUNDO SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIA
L
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça